Tribunal: TCU
Processo: 008.836/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento das deliberações do Acórdão 8.326/2018-2a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio celebrado com o Município de Luís Correia/PI, para execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do atendimento aos subitens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 8326/2018-TCU-Segunda Câmara , em que se apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 875/2005 (Siafi 557128), celebrado com o Município de Luís Correia/PI, para execução de sistema de abastecimento de água nos povoados de Baixão e Seriema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.6 e 9.7; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.8, dispensando a continuidade de seu monitoramento, a título de racionalidade administrativa e economia processual; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Luís Correia - PI; 9.4. apensar este processo ao TC Processo 029.362/2014-8 .